Tribunal: TCU
Processo: 033.372/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22023, modalidade Pregão (Objeto: 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada para prestação deserviço continuado de locação de veículos (com e sem motorista, dedicação exclusiva e por chamado) para apoio às atividades didáticopedagógicas e administrativas da Reitoria e dos Campi do IFPE Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, conformecondições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 166/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 3595/2024-TCU-Primeira Câmara , dar ciência desta deliberação aos interessados e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC Processo 033.372/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leonardo Azevedo Saraiva (24034/OAB-PE) e Williams Rodrigues Ferreira (38498/OAB-PE). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.